Tribunal: TJSP
Processo: 1033785-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
r, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Avaliação discricionária dos indexadores incidentes, segundo as regras gerais de experiência, prudência e equidade na falta de lei ou parâmetro específico – Impossibilidade de aplicação dos percentuais destinados aos contratos individuais – Necessidade de recálculo do valor das mensalidades por perícia atuarial em fase de liquidação de sentença – Readequação recomendada nos termos da proposta sugerida à turma – Sentença parcialmente modificada – Recurso da autora improvido, providos, em parte, os dos réus.
(TJSP; Apelação Cível 1033785-97.2018.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
Ação cominatória, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas de reajuste de plano/seguro de saúde, cumulada com a repetição do indébito – Procedência parcial – Legitimação para a causa derivada da solidariedade entre a administradora/estipulante e a operadora/seguradora – Arts. 7o, Parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código do Consumidor – Prescrição trienal do indébito – Tema repetitivo

Ementa:
Ação cominatória, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas de reajuste de plano/seguro de saúde, cumulada com a repetição do indébito – Procedência parcial – Legitimação para a causa derivada da solidariedade entre a administradora/estipulante e a operadora/seguradora – Arts. 7o, Parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código do Consumidor – Prescrição trienal do indébito – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça – Legitimidade, validade e exigibilidade dos aumentos por mudança de faixa etária e por sinistralidade – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Avaliação discricionária dos indexadores incidentes, segundo as regras gerais de experiência, prudência e equidade na falta de lei ou parâmetro específico – Impossibilidade de aplicação dos percentuais destinados aos contratos individuais – Necessidade de recálculo do valor das mensalidades por perícia atuarial em fase de liquidação de sentença – Readequação recomendada nos termos da proposta sugerida à turma – Sentença parcialmente modificada – Recurso da autora improvido, providos, em parte, os dos réus.